Tribunal: STF
Processo: AO 306
Classe: AO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA:  -  Direito Constitucional  e  Administrativo. Art.
102, I, "n", da Constituição Federal.
          Agravo  Regimental interposto  por candidato  contra ato de
comissão  de  concurso  de  Ingresso  na  Magistratura  do  Estado da
Paraiba, que o desclassificou.
          Remessa  dos autos,  pelo Tribunal  de Justiça,  ao Supremo
Tribunal  Federal, com base no art. 102, I, "n", da C.F., por estar a
maioria dos Desembargadores impedida de participar do julgamento.
1.         Não  compete  ao  S.T.F.  julgar  o  Agravo  Regimental em
questão,  por se  tratar de  procedimento meramente administrativo, e
não de ação ou de recurso em processo de natureza jurisdicional.
2.        Precedentes.
3.          Decisão   do   S.T.F.   declarando   sua   incompetencia,
consequentemente  não  conhecendo  da "Ação  Originaria"  (em  que se
converteu  o referido Agravo Regimental) e determinando o retorno dos
autos respectivos ao Tribunal de origem.